Tribunal: TJBA
Processo: 0000121-30.2007.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0000121-30.2007.8.05.0111 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/EMBARGADO: ROBSON SCHMOOR e outros (2) Advogado(s): CLEZIA FELIPE DOS SANTOS, GILDEMBERG DOS SANTOS COUTINHO, JOECELIA COUTINHO QUADROS, FRANCISCO MARINHEIRO DE ARAUJO, JOCELMA DOS SANTOS COUTINHO EMBARGANTE/EMBARGADO: SUDESTE TRANSPORTES LTDA e outros Advogado(s): DUILIA VIANNA MOTTA ALVES, UBIRATAN ALMEIDA OLINDA, ADENILSON VIANA NERY, ALBERTO BARBOSA ROCHA, EDUARDO CHALFIN ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA DE CARRO. MORTE DA GENITORA DOS AUTORES. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA NO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS. RISCO SEM COBERTURA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal. 2. Embargante que não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação do acórdão embargado. Embargos declaratórios que se rejeitam. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DA SUDESTE TRANSPORTES LTDA ACOLHIDOS PARA ESCLARECER SOBRE OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0000121-30.2007.8.05.0111, em que são embargantes ROBSON SCHMOOR, RUDNEI SCHMOOR e RONISON SCHMOOR e a SUDESTE TRANSPORTES LTDA e embargados ROBSON SCHMOOR, RUDNEI SCHMOOR e RONISON SCHMOOR, a SUDESTE TRANSPORTES LTDA e o BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITAR OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA E ACOLHER OS EMBARGOS DA SUDESTE TRANSPORTES LTDA PARA ESCLARECER SOBRE OS CONSECTÁRIOS LEGAIS, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça